Tribunal: TJDFT
Processo: 0015432-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
O c. Supremo Tribunal Federal, nos REs 591797/SP e 626307/SP, DJe de 1o.9.2010, suspendeu todos os processos, em trâmite no País, em grau de recurso, relativos a cobrança de correção monetária em depósitos de cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos “Bresser”, “Verão” e “Collor I”. No RE 632212/SP, DJe 16.9.10, o c. STF também suspendeu os processos referentes à correção monetária em depósitos de cadernetas de poupanças decorrentes do “Plano Collor II”. Não foram incluídas na suspensão as ações em fase de instrução ou de execução. Ocorre que foi homologado pelo Plenário do c. STF acordo coletivo para pagamento, pelos bancos, dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança (ADPF n. 165/DF). O em. Ministro Gilmar Mendes, em 31.10.18, ordenou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados (RE 632212/SP). A decisão que suspendeu os processos que tinham como objeto a correção monetária em depósitos de cadernetas de poupanças decorrentes do “Plano Collor II” foi reconsiderada em 9.4.19 (DJe 11.4.19). Findo o prazo de 24 meses para adesão ao acordo, voltam a tramitar os processos que se encontram na fase de instrução ou de execução. O mesmo não ocorre com aqueles que aguardam julgamento de recurso, como é o caso dos autos. Persistem as decisões nos REs 591797/SP, 626307/SP e 632212/SP (em que se reconheceu a existência de repercussão geral) que determinaram a suspensão de todos os processos que se encontram em fase de recurso até o julgamento do mérito dos recursos. Na hipótese, o processo aguarda julgamento de recurso do réu da sentença que julgou procedente, em parte, a ação em que se discute a correção monetária em depósitos de cadernetas de poupanças decorrentes do Plano Collor I e II (ID 8735310). Estando o processo em fase recursal, deve permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intime-se.